Tribunal: TJDFT
Processo: 0022392-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022392-06.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CIRLIM RODRIGUES SILVINO DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 15445145. Em 2018, a COORPRE informou à Vara de Ações Previdenciárias a possibilidade de pagamento deste precatório no processo de origem. Assim, se o credor ainda não levantou o que lhe é devido, compete requerer o que entender de direito perante a Vara de Ações Previdenciárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios